Tribunal: TJES
Processo: 0000381-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA APÓS VISUALIZAÇÃO DE ATITUDE TÍPICA DE MERCANCIA ILÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, RÁDIO COMUNICADOR E DINHEIRO EM ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por recorrente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 278 do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 593 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio sem mandado judicial e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Consta da acusação que policiais militares, durante patrulhamento em área dominada por organização criminosa, visualizaram o apelante em atitude típica de tráfico, que empreendeu fuga portando mochila, sendo alcançado nas imediações de uma residência. Na abordagem, foram apreendidos rádio comunicador, grande quantidade e diversidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, moedas estrangeiras e anotações relativas ao comércio ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devendo tais circunstâncias ser justificadas posteriormente, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A diligência policial decorre da visualização do apelante em ponto conhecido de tráfico, seguida de fuga ao notar a aproximação da guarnição, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita e legitimam o acompanhamento tático.

5. A perseguição ocorre de forma contínua até a abordagem nas imediações da residência, sendo o réu alcançado em área externa entre o barranco e a parede do imóvel, sem delimitação física que configure invasão arbitrária de domicílio.

6. Ainda que se considere o ingresso no imóvel, a atuação policial ocorre no contexto de perseguição imediata após visualização de crime permanente, hipótese que autoriza a prisão em flagrante.

7. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo químico definitivo que confirma a natureza e quantidade das substâncias apreendidas.

8. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo a fuga do apelante, sua captura e a apreensão da mochila contendo drogas, rádio comunicador e dinheiro.

9. A jurisprudência admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que prestados sob contraditório e não infirmados por elementos probatórios consistentes.

10. A versão defensiva mostra-se isolada e contraditória com os elementos dos autos, especialmente diante do registro de apreensão de telefone celular em poder do acusado, em desacordo com sua narrativa.

11. O depoimento da testemunha de defesa revela baixa verossimilhança, pois a alegação de que permitiu a entrada de pessoa pouco conhecida em sua residência à noite, estando sozinha com três filhos, mostra-se incompatível com as regras de experiência comum.

12. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associadas à posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e elevada quantia em dinheiro em espécie, constituem elementos suficientes para demonstrar a destinação mercantil das drogas, sendo desnecessária a comprovação de venda direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de perseguição imediata e fundada suspeita de prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

3. A apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à posse de rádio comunicador e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil da droga e caracteriza o crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 278; CPP, arts. 302, I, e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERSEGUIÇÃO IMEDIATA APÓS VISUALIZAÇÃO DE ATITUDE TÍPICA DE MERCANCIA ILÍCITA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, RÁDIO COMUNICADOR E DINHEIRO EM ESPÉCIE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por recorrente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 278 do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 593 dias-multa. A defesa suscita nulidade das provas por alegada violação de domicílio sem mandado judicial e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Consta da acusação que policiais militares, durante patrulhamento em área dominada por organização criminosa, visualizaram o apelante em atitude típica de tráfico, que empreendeu fuga portando mochila, sendo alcançado nas imediações de uma residência. Na abordagem, foram apreendidos rádio comunicador, grande quantidade e diversidade de entorpecentes, dinheiro em espécie, moedas estrangeiras e anotações relativas ao comércio ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e sem fundadas razões; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devendo tais circunstâncias ser justificadas posteriormente, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

4. A diligência policial decorre da visualização do apelante em ponto conhecido de tráfico, seguida de fuga ao notar a aproximação da guarnição, circunstâncias que caracterizam fundada suspeita e legitimam o acompanhamento tático.

5. A perseguição ocorre de forma contínua até a abordagem nas imediações da residência, sendo o réu alcançado em área externa entre o barranco e a parede do imóvel, sem delimitação física que configure invasão arbitrária de domicílio.

6. Ainda que se considere o ingresso no imóvel, a atuação policial ocorre no contexto de perseguição imediata após visualização de crime permanente, hipótese que autoriza a prisão em flagrante.

7. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo químico definitivo que confirma a natureza e quantidade das substâncias apreendidas.

8. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo a fuga do apelante, sua captura e a apreensão da mochila contendo drogas, rádio comunicador e dinheiro.

9. A jurisprudência admite os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que prestados sob contraditório e não infirmados por elementos probatórios consistentes.

10. A versão defensiva mostra-se isolada e contraditória com os elementos dos autos, especialmente diante do registro de apreensão de telefone celular em poder do acusado, em desacordo com sua narrativa.

11. O depoimento da testemunha de defesa revela baixa verossimilhança, pois a alegação de que permitiu a entrada de pessoa pouco conhecida em sua residência à noite, estando sozinha com três filhos, mostra-se incompatível com as regras de experiência comum.

12. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associadas à posse de rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico e elevada quantia em dinheiro em espécie, constituem elementos suficientes para demonstrar a destinação mercantil das drogas, sendo desnecessária a comprovação de venda direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de perseguição imediata e fundada suspeita de prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

3. A apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à posse de rádio comunicador e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil da droga e caracteriza o crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 278; CPP, arts. 302, I, e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16846369), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 278 do Código Penal, à pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17240686, nas quais postula: (1) a nulidade das provas derivadas da prisão em flagrante sob o argumento de invasão ilegal de domicílio, sem justa causa, violando o artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pugna pela (2) absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
e apontando contradições entre os depoimentos dos policiais militares e a oitiva da testemunha de defesa, proprietária da residência.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17288185, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17955568 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FILIPI CARVALHO DE BRITO TEIXEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 16846369), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 278 do Código Penal, à pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17240686, nas quais postula: (1) a nulidade das provas derivadas da prisão em flagrante sob o argumento de invasão ilegal de domicílio, sem justa causa, violando o artigo 5º, XI, da Constituição Federal.

No mérito, pugna pela (2) absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do acervo probatório para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio
in dubio pro reo
e apontando contradições entre os depoimentos dos policiais militares e a oitiva da testemunha de defesa, proprietária da residência.

Conforme narra a peça acusatória, no dia 15 de fevereiro de 2024, no bairro Gurigica, Vitória/ES, policiais militares realizavam patrulhamento em área sob domínio da organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), quando visualizaram um grupo de indivíduos em atitude típica de comercialização de entorpecentes.

Ao notarem a aproximação policial, os indivíduos empreenderam fuga. A guarnição realizou o acompanhamento tático de um dos sujeitos, identificado posteriormente como o apelante, que trajava camisa vermelha e portava uma mochila preta. O recorrente tentou se ocultar nas imediações de uma residência, sendo alcançado e abordado pelos militares.

Durante a busca pessoal, foi localizado em sua cintura um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local. No interior da mochila preta, logrou-se apreender expressiva quantidade e variedade de entorpecentes: 110 unidades de crack, 73 pinos de cocaína, 68 buchas de maconha, 51 unidades de haxixe, 20 unidades de PAK, 10 frascos de "Black lança" e 07 unidades de skunk, além da quantia de R$ 4.659,10, moedas estrangeiras e anotações referentes à mercancia ilícita.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade por violação de domicílio:

A Defesa sustenta a ilicitude das provas sob a alegação de que o ingresso dos policiais na residência da testemunha Grazielle dos Santos Batista Lima ocorreu sem autorização judicial ou fundadas razões, configurando "pesca probatória" (fishing expedition).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 280 de Repercussão Geral
(RE 603.616/RO), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo no período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso em testilha, a dinâmica dos fatos demonstra que a diligência policial não foi arbitrária. Os militares Douglas de Oliveira Alves e Paulo José Pereira Leopoldino foram uníssonos em afirmar que o apelante foi visualizado em ponto de tráfico e, ao avistar a guarnição, iniciou fuga abrupta portando uma mochila, sendo perseguido ininterruptamente até as imediações da residência.

Embora a testemunha Grazielle declare que o réu estava no interior de seu banheiro no momento da abordagem, a própria depoente admite que o apelante chegou e pediu para entrar sob a justificativa de que tinha "problema com a justiça".

Tal relato, em vez de fragilizar a versão policial, corrobora a existência de fundada suspeita, evidenciando o comportamento evasivo do recorrente ao notar a presença das forças de segurança.

Ademais, os policiais esclareceram que o apelante foi alcançado em área externa, entre o barranco e a casa, não havendo delimitação física (muro) que caracterizasse invasão arbitrária de domicílio privativo. Ainda que se considere o ingresso na residência, este ocorreu no contexto de perseguição imediata após a visualização de crime permanente (tráfico), o que legitima a atuação estatal conforme o artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada.

Dessa forma, o ingresso no domicílio foi amparado pela situação de flagrância, uma vez que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, protraindo-se sua consumação no tempo (art. 303 do CPP).

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade alegada.

2 - Absolvição:

Na sequência, a defesa almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

Contudo, a
materialidade
delitiva está sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 53748635, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e, especialmente, pelo Laudo Químico Definitivo (ID 16846349), que confirmou a natureza das substâncias: 114,5g de crack, 91g de cocaína, 340g de maconha, 68,6g de haxixe, 26,1g de PAC e 306,3g de "Black lança" (presença de diclorometano).

No tocante à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente são firmes e harmônicos no sentido da tese acusatória.

Em juízo, a testemunha
PMES Paulo José Pereira Leopoldino
esclareceu que a incursão policial ocorreu em localidade marcada por intensa atividade de narcotráfico e histórico de indivíduos armados. Relatou que, ao chegarem ao ponto de venda de entorpecentes, o recorrente e outros indivíduos iniciaram fuga em direção a uma área de mata. O depoente narrou que o acusado foi alcançado enquanto se escondia nos fundos de uma residência, especificamente em um espaço aberto entre um barranco e a parede do imóvel, sem delimitação física de muro. Salientou que, com o réu, foi apreendida uma mochila contendo substâncias entorpecentes, além de um rádio comunicador que operava em tempo real, transmitindo a movimentação dos militares no local.

No mesmo sentido, o militar
PMES Douglas de Oliveira Alves
confirmou integralmente os termos da exordial acusatória. Informou que a diligência visava reprimir o tráfico e prevenir novos ataques de facções criminosas, uma vez que o setor havia sido palco de confrontos no dia anterior. Ratificou que a equipe visualizou o réu em atitude suspeita, o qual tentou evadir-se, sendo capturado após acompanhamento tático. Confirmou, por fim, que o acusado foi localizado escondido atrás de uma edificação e que, em seu poder, foram encontrados os entorpecentes descritos no auto de apreensão.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante, de que fugiu apenas por ter mandado de prisão em aberto e que não portava mochila ou rádio, encontra-se isolada. Nota-se que o réu afirmou em juízo que não portava celular, todavia, o Auto de Apreensão registra a apreensão do aparelho em seu poder.

Da mesma forma, o depoimento da testemunha Grazielle carece de verossimilhança. A alegação de que permitiu a entrada de um desconhecido (ou conhecido apenas de vista) em sua casa, à noite, estando sozinha com três filhos menores, meramente porque ele afirmou ter "problemas com a justiça", foge à lógica do senso comum e revela o nítido intuito de favorecer o recorrente.

A expressiva quantidade e diversidade de drogas, a posse de rádio transmissor ligado na frequência da criminalidade local e a vultosa quantia em dinheiro em espécie são elementos concretos que evidenciam a destinação mercantil, sendo desnecessária a comprovação de atos de venda direta para a configuração do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio “in dubio pro reo”.

3 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.